Tribunal: TJSP
Processo: 1001133-33.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - SEGURO - AÇÃO DE REGRESSO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - Sub-rogação da Autora nos direitos da segurada (Vera Montemor) quanto à indenização pelos danos causados no veículo "Mitsubishi/Pajero", placas ELL-9553 - Colisão do veículo "VW/24.250", placas KKJ-2159 (de propriedade da Requerida Trombeli Transportes Ltda. e conduzido pelo Requerido William) contra a traseira do

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL - SEGURO - AÇÃO DE REGRESSO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - Sub-rogação da Autora nos direitos da segurada (Vera Montemor) quanto à indenização pelos danos causados no veículo "Mitsubishi/Pajero", placas ELL-9553 - Colisão do veículo "VW/24.250", placas KKJ-2159 (de propriedade da Requerida Trombeli Transportes Ltda. e conduzido pelo Requerido William) contra a traseira do veículo segurado (que "estava parado com a sinalização de alerta ligada na cabine do sem parar") - Presunção de culpa do condutor do veículo que colide contra a parte traseira de veículo que lhe antecede - Presunção não elidida - Cumpria ao Requerido William "guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos" (artigo 29, inciso II, da Lei número 9.503/97), além de conduzir o veículo com a atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, o que não ocorreu - Não comprovada a culpa concorrente - Cabível o reembolso do valor pago pela Autora a título de indenização securitária à segurada - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar os Requeridos (solidariamente) ao pagamento do valor de R$ 31.143,00 - RECURSO DO REQUERIDO WILLIAM IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000462957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001133-33.2019.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante WILLIAM
SILVA DE OLIVEIRA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Sumaré - 3a Vara Cível
MMa. Juíza da causa: Ana Lia Beall
Apelante: William Silva de Oliveira Rocha
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
RESPONSABILIDADE CIVIL - SEGURO -
AÇÃO
DE
REGRESSO
-
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO - Sub-rogação da Autora nos direitos da
segurada (Vera Montemor) quanto à indenização pelos
danos causados no veículo “Mitsubishi/Pajero”, placas
ELL-9553 - Colisão do veículo “VW/24.250”, placas
KKJ-2159 (de propriedade da Requerida Trombeli
Transportes Ltda. e conduzido pelo Requerido
William) contra a traseira do veículo segurado (que
“estava parado com a sinalização de alerta ligada na
cabine do sem parar”) - Presunção de culpa do
condutor do veículo que colide contra a parte traseira
de veículo que lhe antecede - Presunção não elidida -
Cumpria ao Requerido William “guardar distância de
segurança lateral e frontal entre o seu e os demais
veículos” (artigo 29, inciso II, da Lei número
9.503/97), além de conduzir o veículo com a atenção e
cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, o que
não ocorreu - Não comprovada a culpa concorrente -
Cabível o reembolso do valor pago pela Autora a título
de indenização securitária à segurada - SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA, para condenar os Requeridos
(solidariamente) ao pagamento do valor de R$
31.143,00
-
RECURSO
DO
REQUERIDO
WILLIAM IMPROVIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 25085
Trata-se de apelação interposta pelo Requerido William
contra a sentença de fls.158/162, prolatada pela I. Magistrada Ana Lia Beall (em 23
de outubro de 2019), que julgou procedente a “ação sub-rogatória de ressarcimento
de indenização”, para condenar os Requeridos (solidariamente) ao pagamento do
valor de R$ 31.143,00 (com correção monetária desde o desembolso e juros
moratórios de 1% ao mês desde a citação), além das custas e despesas processuais e
dos honorários advocatícios do patrono da Autora (fixados em 10% do valor da
condenação), observada a gratuidade processual do Requerido William.
Alega a nulidade da sentença (por ausência de
fundamentação), o cerceamento de defesa (necessária a produção de prova
testemunhal), que caracterizada a culpa exclusiva de terceiro (“o acidente ocorreu
por falha no sistema sem parar que não abriu a cancela”), e que demonstrada a culpa
concorrente. Pede o provimento do recurso, para o afastamento da sentença, com o
prosseguimento do feito, ou para a improcedência da ação, ou para a redução do
valor da indenização (fls.164/173).
Contrarrazões a fls.176/183.
É a síntese.
Afasta-se a preliminar de nulidade, porque fundamentada a
sentença, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Ausente o cerceamento de defesa, porque o Juiz pode, após
analisar as provas já produzidas, dispensar a produção de outras, ainda que contra a
vontade das partes, se concluir que os pontos controvertidos estão suficientemente
aclarados, notando-se que é ônus da parte justificar a utilidade da prova pleiteada (e
o Requerido William alega, genericamente, que “o Juiz de 1a instância nem sequer
indeferiu a oitiva de testemunhas, muito pelo contrário, pediu para que tanto
apelante como apelado produzissem suas provas, mas deixou de ouvi-las” fls.167).
Passo a apreciar o mérito recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incontroverso que sub-rogada a Autora nos direitos da
segurada (Vera Papapietro Galvao Montemor - apólice de fls.15/30), quanto à
indenização pelos danos causados no veículo segurado (“Mitsubishi/Pajero”, placas
ELL-9553), oriundos do acidente de trânsito que ocorreu em 10 de fevereiro de
2017, na Rodovia SP-310, altura do quilômetro 282, em Araraquara-SP (boletim de
ocorrência de fls.33/37), quando o veículo “VW/24.250”, placas KKJ-2159, de
propriedade da Requerida Trombeli Transportes Ltda. e conduzido pelo Requerido
William, colidiu contra a traseira do veículo segurado (que “estava parado com a
sinalização de alerta ligada na cabine do sem parar, porque a cancela não levantou”).
A Autora alega, na petição inicial, que “o veículo conduzido
pelo Requerido não manteve distância devida no que tange ao veículo de sua frente,
sendo culpado pelo acidente pela inobservância do dever de cuidado”, que “efetuou
o pagamento de indenização no valor de R$ 41.543,00, bem como efetuou a venda
do salvado no valor de R$ 10.400,00, o que resulta no valor devido de R$
31.143,00”.
O
Requerido
William
sustenta,
na
contestação
de
fls.120/126, que “não houve imprudência, negligência ou imperícia do Requerido, já
que o evento se deu pela trava da cancela do sem parar”, que “não se pode imputar
ao Requerido o fato de ter havido abalroamento, até porque esse infortúnio seria
possível de acontecer com qualquer outro condutor que viesse atrás do veículo
atingido”, que “não há nexo de causalidade entre o acidente e a conduta do
Requerido”, e que “deve ser reconhecida a culpa concorrente”.
Há presunção (relativa) de culpa daquele que colide contra a
traseira de outro veículo, pois é “ele quem tem condições de manter distância de
segurança, velocidade adequada em relação ao veículo da frente e avaliar as
condições do tráfego. Evidente que possível infirmar tal presunção, cabendo ao
condutor do veículo que abalroou o outro veículo por trás demonstrar que não agiu
com culpa, ou que houve culpa exclusiva do outro condutor.” (STOCO, Rui.
Tratado da Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência, página 1.455, Ed. RT,
2007).
Dessa forma, caracterizada a culpa do Requerido William

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo acidente, porque cumpria a ele “guardar distância de segurança lateral e frontal
entre o seu e os demais veículos” (artigo 29, inciso II, da Lei número 9.503/97),
além de conduzir o veículo com a atenção e cuidados indispensáveis à segurança do
trânsito (artigo 28 do mesmo Código1), o que não ocorreu, notando-se que a
diminuta velocidade permitida quando da passagem do veículo na cabine de pedágio
em que localizado o sistema “sem parar” (40 km/h) justifica-se em caso de eventual
não acionamento do sistema (evento previsível) - para que veículos que transitam
naquela faixa de rolamento evitem a colisão com o veículo parado.
Cabe destacar:
Acidente de trânsito. Autor que transitando em rodovia, pela faixa
destinada a cobrança eletrônica de pedágio "Sem Parar" e se choca
contra a traseira do carro que trafegava imediatamente à sua frente, que
parou em razão da não abertura da respectiva cancela. Manifesta conduta
imprudente do autor que deveria manter velocidade compatível com
aquela limitada no local, cuidando, ademais, de guardar a devida
distância em relação ao veículo que transita à sua frente. Nexo de
causalidade rompido. Culpa da concessionária afastada. Precedentes
desta Colenda Câmara. Recurso provido (TJSP, Apelação Cível
1045002-66.2016.8.26.0114, Relator Desembargador Walter Exner, 36a
Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 13/02/2020).
Em consequência, caracterizada a responsabilidade do
Requerido William pelo acidente, cabível a condenação ao pagamento de
indenização, notando-se que não comprovada eventual culpa concorrente (ônus que
incumbia ao Requerido William), e que o fato de o “veículo segurado da Apelada
parar na pista de rolagem do sem parar” (fls.171) não é fundamento apto, por si, a
caracterizar culpa concorrente da segurada pelo acidente, uma vez que constitui fato
previsível o não acionamento do sistema “sem parar”.
Quanto ao valor da indenização, inconteste o pagamento da
indenização securitária pela Autora à segurada (no valor de R$ 41.543,00 - fls.12), e
que realizada a venda do salvado (pelo valor de R$ 10.400,00 fls.45), o que torna
correta a condenação ao pagamento do valor de R$ 31.143,00 (nos termos da
1 Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção
e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença).
Destarte, de rigor o improvimento do recurso.
Por fim, razoável a majoração dos honorários advocatícios
do patrono da Autora, quanto ao Requerido William, de 5% (50% de 10%) do valor
da condenação para 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo
11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e majoro os
honorários advocatícios do patrono da Autora , quanto ao Requerido William, para
10% (dez por cento) do valor da condenação, observada a gratuidade processual.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator